Tribunal: TJDFT
Processo: 0704018-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0704018-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VALQUIRIA DE SOUSA FRANCA AUTORIDADE: 3 VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por ISMAR RIOS MENDES em favor de VALQUÍRIA DE SOUSA FRANCA, Ré foragida em razão de prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 69; 171, caput; 288, caput; 297 e 304, todos do Código Penal, contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal de Brasília, nos autos do Feito no 0721941-53.2024.8.07.0001, que manteve o decreto da prisão preventiva da ora Paciente, bem como indeferiu seu pedido de participação virtual na Audiência de Instrução e Julgamento presencial designada para o dia 11 de fevereiro de 2025, às 16h30. Afirma o Impetrante que “Há o desejo da acusada de esclarecer os fatos de forma espontânea, contudo, estando se defendendo solta, tal benesse vem sendo sepultada, diante as negativas do juízo natural” (Num. 68534728 - Pág. 2). Argumenta que, “ainda em janeiro do corrente ano esta defesa técnica peticionou ao juízo originário requerendo máxima vênia fosse concedido à acusada o direito de participar de audiência por meio de videoconferência, que ocorreu regularmente no mês de dezembro sem o acusado, uma vez que negado seu requerimento. Ato contínuo, foi remarcada a AIJ para ocorrer em 11 de fevereiro de 2025, com o fim de ouvir uma testemunha arrolada, o que viabiliza o direito a participação de forma remota” (Num. 68534728 - Pág. 2). Defende que, “Se não há previsão legal que o impeça de participar do ato, merece máxima vênia ser analisada a possibilidade de fazer-se presente. Por esta razão, denegar à acusada o direito de participar de forma virtual em uma audiência mista é flertar com a ilegalidade, uma vez que há pedido expresso desta defesa para este fim e não há proibição expressa da lei neste sentido” (Num. 68534728 - Pág. 2). Discorre sobre “atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal”, que “vem deferindo liminares no sentido de permitir a participação de acusados em audiências de forma virtual”, consoante “decisão do Ministro Edson Fachin no HC 214.916/SP” (Num. 68534728 - Pág. 2). Aduz que “se faz necessário um olhar clinico para perceber que a proibição da acusada se fazer presente em AIJ por meio virtual prejudica e muito o seu direito de defesa, não a oportunizando o exercício de seus direitos constitucionais” (Num. 68534728 - Pág. 5). Colaciona jurisprudência que entende vir em favor de sua tese. Requer, por fim, a concessão de liminar para “assegurar a presença desta acusada de forma remota a AIJ aprazada para o dia 12/02/2025, (requerimento já feito ao juízo natural, embora negado), à luz do atual entendimento do STF: HC 214.916 MC/SP, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 04/05/2022”, como também “seja disponibilizado link de acesso para participação e interrogatório da ora requerente” (Num. 68534728 - Pág. 8). É o breve relatório. Decido. Como relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em face da decisão que indeferiu os pedidos de participação da Denunciada foragida em audiência virtual e de fornecimento de link da Audiência de Instrução e Julgamento a ser realizada no dia 11 de fevereiro de 2025, às 16h30. Certo é que a concessão de liminar em Habeas Corpus é instituto não regulamentado pela legislação brasileira, tratando-se, portanto, de criação jurisprudencial, admitida somente quando presente flagrante ilegalidade que se mostre indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem (Acórdão 1672914, 07433003320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023). Nesta sede de cognição sumária, no entanto, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, haja vista encontrar-se bem e devidamente fundamentada a decisão objurgada; in verbis: “(...) Abertos os trabalhos, preliminarmente, as Defesas de Valquíria de Sousa e Geovane de Sousa solicitaram a participação dos denunciados na audiência virtual, em que pese ter sido expedido mandado de prisão, o qual se encontra em aberto, sob alegação principal de que a negativa acarretaria ofensa aos princípios da ampla defesa e devido processo legal. Invocaram precedentes jurisprudenciais do Eg. STJ e do Colendo STF. A Defesa de Vanderson ratificou o pedido. Ouvido, o Ministério Público oficiou pelo indeferimento. O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: ‘Inobstante os judiciosos argumentos invocados pelas combativas Defesas técnicas, assim como posicionamentos jurisprudenciais em sentido diverso, filio-me à corrente jurisprudencial que não vislumbra a possibilidade de participação do denunciado foragido em audiência virtual, sobretudo em homenagem ao princípio da boa-fé/lealdade processual. Como é cediço, o denunciado não pode se beneficiar da sua própria torpeza para ser interrogado virtualmente, desconsiderando as ordens judiciais. Tal posicionamento não configura ofensa às garantias processuais. Nesse sentido: (STJ, AgRg no HC 86738 - SP, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma Criminal, Publicado em 18.09.2024). INDEFIRO, pois, os pedidos.’ (...) Em respeito à intimidade e privacidade dos denunciados, vítimas e testemunhas, as partes e seus procuradores ficam advertidos acerca da vedação legal de divulgação não autorizada dos registros audiovisuais a pessoas estranhas ao processo. As Defesas de Valquíria de Sousa e Geovane de Sousa solicitaram a revogação da prisão preventiva dos denunciados. O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento. Tudo gravado no sistema informatizado. PELO MM. JUIZ FOI DITO: ‘DESIGNO o dia 11.02.2024, às 16h30min (link abaixo), para continuação da audiência. (...).” (Num. 220533566 do Feito no 0721941-53.2024.8.07.0001, destaques originais) “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Em audiência, as Defesas de VALQUÍRIA DE SOUSA FRANÇA e GEOVANE DE SOUSA MOURÃO pediram a revogação dos correlatos decretos de prisão preventiva (ID 220533566). O Ministério Público oficiou pelo indeferimento. Decido. Este Juízo já revisou e manteve as segregações cautelares em comento. Desde então, não houve mudança fática apta a alterar os motivos declinados nas decisões anteriores. Reforço que o tratamento isonômico não se baliza apenas pelos crimes imputados aos réus, mas também pelas circunstâncias pessoais e posturas apresentadas ao longo da tramitação processual. A aplicação de tal princípio pressupõe as diferentes particularidades da atuação de cada um dos acusados. Conforme mencionado em outras oportunidades, as práticas imputadas aos acusados se enquadram em modus operandi conhecido e teriam feito diversas vítimas, com um prejuízo patrimonial significativo. Os denunciados permanecem foragidos, o que corrobora o decreto prisional para conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal. Por fim, saliento que a instrução processual não foi encerrada, e, de qualquer sorte, boa parte das questões invocadas envolvem aspectos probatórios que serão melhor avaliados por ocasião da sentença, a partir do cotejo de todos os elementos probatórios carreados. Desta forma, MANTENHO as prisões preventivas de VALQUIRIA DE SOUSA FRANÇA e GEOVANE DE SOUSA MOURÃO. Dê-se ciência ao MP. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 12 de dezembro de 2024. Omar Dantas Lima Juiz de Direito” (Num. 220677099 do Feito no 0721941-53.2024.8.07.0001) Importa salientar que, em data recente, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da inadmissibilidade de participação virtual de réu foragido, com mandado de prisão em aberto, em audiência do processo penal. Confira-se: “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE PROCESSADO POR DUAS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, II e IV, COMBINADO COM O ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL - CP), EM CONCURSO FORMAL (ART. 70 DO CP). RÉU FORAGIDO. PEDIDO DE INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA REGRA DO ART. 565 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – Trata-se de paciente acusado pela suposta prática de dupla tentativa de homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2o, II e IV, combinado com o art. 14, II, do Código Penal - CP), em concurso formal (art. 70 do CP). Durante a Audiência de Instrução, Interrogatório, Debates e Julgamento, ocorrida em 16/4/2024, a defesa requereu que o paciente fosse interrogado por videoconferência, mas o pleito foi indeferido. II – A Constituição Federal - CF assegura aos litigantes e aos acusados em geral o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (art. 5o, LV, CF). A ampla defesa compreende a defesa técnica e a autodefesa, que se compõe do direito de audiência e do direito de presença. III – No caso, embora o paciente tenha constituído advogado nos autos da ação penal, está foragido desde quando foi decretada a sua prisão preventiva. E, nessa condição, busca a garantia do direito de ser interrogado por meio virtual, o que não encontra respaldo nem no ordenamento jurídico, nem na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. IV – Nesse contexto, incide a regra prevista no art. 565 do Código de Processo Penal, segundo a qual ‘nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse’. Com efeito, não se há falar em nulidade quando a ausência proposital do réu acarreta a falta de seu interrogatório e a decretação da sua revelia, na linha de entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal. V – Agravo regimental improvido.” (HC 243295 AgR, Relator CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 19/08/2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21/08/2024 PUBLIC 22/08/2024, grifou-se) No mesmo sentido, também do Supremo Tribunal Federal, os seguintes precedentes: HC 142756 AgR, 2a Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 223442 AgR, 1a Turma, Rel. Min. Roberto Barroso; HC 229714 AgR, 2a Turma, Rel. Min. Nunes Marques; HC 238659 AgR, 1a Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes. Ainda, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, encontrando-se o acusado foragido, com intenção evidente de se furtar à aplicação da lei penal, não se defere o interrogatório de forma virtual. Veja-se: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RÉU FORAGIDO QUE POSSUI ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é de conhecimento, o direito de presença é um dos desdobramentos do princípio da plenitude da defesa, na sua vertente da autodefesa, pois permite a participação ativa do réu, dando-lhe a possibilidade de presenciar e participar da instrução criminal e auxiliar seu advogado, se for o caso, na condução e direcionamento dos questionamentos e diligências. Entretanto, não se trata de um direito absoluto, sendo legítima a restrição, quando houver fundado motivo. 2. Nessa linha de intelecção, não há previsão legal que autorize a realização de interrogatório por meio da videoconferência nas situações em que há mandado de prisão expedido e não cumprido contra o réu, como no caso dos autos, além de a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte Superior serem refratárias à tese defensiva, pelo seu potencial de fragilizar o dever da boa-fé objetiva nas relações jurídico-processuais (AgRg no RHC n. 188.541/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 4/3/2024). 3. Na hipótese, a pretexto de garantir o exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, busca-se, em verdade, permitir que o réu - cuja prisão preventiva foi decretada em 10/2/2023 e ainda está pendente de cumprimento - permaneça foragido e, ainda assim, participe da audiência de instrução e julgamento, o que viola o princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações jurídico-processuais e traduz violação ao princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no HC 902.134/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024) Deveras, como pontua a decisão vergastada, os princípios do contraditório e da ampla defesa não estão ameaçados, na medida em que a Ré possui advogados constituídos nos autos e lhe foi oportunizado comparecer para ser interrogada. À Paciente não se forneceu link da Audiência de Instrução e Julgamento a ser realizada no dia 11 de fevereiro de 2025, às 16h30, porque está foragida e não pode pretender locupletar-se da própria torpeza, fugindo da ação do Estado que emitiu um mandado de prisão em seu desfavor. Em outras palavras, na situação vertente, o pleito defensivo colide contra os princípios da lealdade processual e da boa-fé objetiva, haja vista que há mandado de prisão expedido contra a Denunciada, a qual se encontra foragida, indicando que não está disposta a colaborar com a Justiça, tampouco que se submeterá à aplicação da lei penal em caso de condenação, em flagrante desrespeito à dignidade do Poder Judiciário e em clara tentativa de subverter o próprio sistema processual penal. Registre-se que não há qualquer constrangimento para que a Paciente possa participar da Audiência de Instrução e ser interrogada, pois, conforme consignado na decisão combatida, foi devidamente ressalvada a possibilidade de sua participação de forma presencial, inexistindo qualquer atentado aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Esclarecido isso, é notória que a pretensão da Paciente é a de manter a sua condição de “foragida”, conservando ignorada a sua localização, o que não encontra qualquer amparo na norma legal, ainda mais quando o estado de “foragida” não garante à Paciente o direito de participar do interrogatório de forma virtual. Ademais, a realização da audiência na forma presencial, conforme também ressaltou o ilustre Juiz a quo, foi devidamente justificada, ante a gravidade do fato e o interesse na colheita livre e fidedigna da prova. Nesse sentido são os precedentes desta Corte de Justiça, in verbis: “APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA. FACILITAÇÃO DE ACESSO À CRIANÇA DE MATERIAL PORNOGRÁFICO. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA. VIDEOCONFERÊNCIA. RÉU FORAGIDO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. TEMA 1.202, DO STJ. FRAÇÃO DE AUMENTO. MANUTENÇÃO. Não há nulidade processual dos atos nos quais o direito à autodefesa poderia ter sido exercido e não o foi, em razão de o não comparecimento do réu em audiência ter ocorrido por situação de sua responsabilidade, eis que se encontrava foragido. Ao requerer a participação na audiência de instrução e julgamento por meio de videoconferência, o acusado pretendia apenas furtar-se do cumprimento da prisão preventiva decretada em seu desfavor, de modo que não pode se beneficiar de eventual declaração de nulidade do processo, sob a alegação de que prejudicado o exercício da ampla defesa. A preliminar de negativa de prestação jurisdicional por vício de fundamentação deve ser rejeitada se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. A negação dos fatos pelo réu não deve ser interpretada como mais importante que a palavra das vítimas, pois nada mais é do que mera expressão do seu direito de defesa. Demonstrado nos autos, por meio do depoimento das vítimas e de testemunhas, que o réu praticou contra elas estupro de vulnerável, corrupção de menor, satisfação da lascívia mediante presença de criança e facilitação de acesso às crianças de material com conteúdo pornográfico, com o fim de com elas praticar ato libidinoso, deve ser mantida a condenação. Inviável a incidência do princípio da consunção diante da autonomia dos crimes de estupro de vulnerável (artigo 217-A, do Código Penal) e de facilitação de acesso à criança de material com conteúdo pornográfico (artigo 241-D, parágrafo único, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente), não sendo um deles, no caso do autos, preparatório para a execução do outro, ao que soma a tutela de bens jurídicos diversos. Nos termos da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.202), no crime de estupro de vulnerável, é possível a aplicação da fração máxima de majoração prevista no artigo 71, caput, do Código Penal, ainda que não haja a delimitação precisa do número de atos sexuais praticados, desde que o longo período de tempo e a recorrência das condutas permita concluir que houve 7 ou mais repetições.” (Acórdão 1832623, 0702702-04.2022.8.07.0011, Relator: ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/03/2024, publicado no DJe: 26/03/2024) “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE FORAGIDO. PEDIDO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE FORMA REMOTA. INDEFERIMENTO PELO JUIZ. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL E DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE AUTODEFESA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. Inexiste ilegalidade ou arbitrariedade no indeferimento de pedido defensivo de participação do paciente foragido na audiência de instrução, de forma remota, eis que ressalvada a possibilidade de sua participação presencial. 2. A pretensão defensiva de viabilizar a participação do paciente em audiência, de forma virtual, conservando a condição de “foragido”, demonstra que o paciente pretende manter sua localização ignorada, o que não encontra qualquer amparo na norma legal, além de colidir com os princípios da lealdade processual e boa-fé objetiva. 3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.” (Acórdão 1749261, 0731446-08.2023.8.07.0000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/08/2023, publicado no DJe: 01/09/2023) “HABEAS CORPUS. ARTIGO 33, CAPUT, 35, CAPUT, AMBOS C/C ART. 40, V, TODOS DA LEI N. 11.343/06. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. HIGIDEZ DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. PACIENTE FORAGIDO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO VIRTUAL. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, 35, caput, ambos c/c art. 40, V, todos da Lei n. 11.343/06, cujo propósito é a revogação de prisão preventiva e o recolhimento de mandado de prisão expedido, pendente de cumprimento. 2. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegal a decisão que decretou a constrição cautelar. 3. A prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena. 4. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, encontrando-se o acusado foragido, com intenção evidente de se furtar à aplicação da lei penal, não se defere o interrogatório de forma virtual. 5. Ordem denegada.” (Acórdão 1677010, 0706667-86.2023.8.07.0000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 16/03/2023, publicado no DJe: 24/03/2023) “Homicídio qualificado: motivo fútil. Prisão preventiva. Nulidade. Cerceamento de defesa. Paciente foragido. Audiência por videoconferência. Reconhecimento fotográfico. 1 – Da decisão que decreta ou mantém prisão preventiva, porque não prevista nas hipóteses de cabimento de recurso (art. 581 do CPP) -, não cabe recurso em sentido estrito. 2 - Não é nula decisão que indefere pedido de interrogatório por videoconferência e declara encerrada a instrução processual se o réu está foragido e tem advogado constituído nos autos. 3 - O e. STJ passou a entender que “O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.” (HC 598.886/SC, rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, julgado em 27.10.20, DJe 18.12.20). 4 – Não é nulo reconhecimento por fotografia em que observados os requisitos do art. 226 do CPP e corroborado por outras provas independentes (não derivadas) e idôneas que demonstrem indícios da autoria do crime – depoimento, em juízo, da filha da vítima, que presenciou os fatos, e demais testemunhas. 5 - A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP), os quais, presentes, mantém-se a pronúncia. 6 - Eventual dúvida quanto à autoria ou participação do agente, bem como às qualificadoras, deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, pena de usurpação da competência desse. 7 - Recurso em sentido estrito não provido.” (Acórdão 1614728, 0725102-07.2020.8.07.0003, Relator: JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/09/2022, publicado no DJe: 19/09/2022) Diga-se, ainda, que as alegações produzidas no presente writ serão oportunamente analisadas pela Relatora natural da causa e pelo Órgão Turmário, sendo que, em uma análise perfunctória própria deste momento, não vislumbro a presença dos requisitos legais, impondo-se a não concessão da liminar vindicada. Por fim, como visto da jurisprudência cotejada contra a decisão vergastada, é certo que o entendimento jurisprudencial transcrito pelo Impetrante não é pacífico e não possui caráter vinculante. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão ao Juiz natural da presente Medida, a eminente Desembargadora NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 08 de fevereiro de 2025. ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial